Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-71.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PASSAGEM AÉREA. ERRO NA GRAFIA DE NOME DA PASSAGEIRA. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. COMPRA DE NOVO BILHETE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA. CABIMENTO. DANO MORAL AO PAGADOR. NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo 2o autor/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou a companhia aérea ré/recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em benefício da 1a autora/recorrente.
3. Conforme exposto na inicial, os recorrentes adquiriram passagens aéreas para o trecho de ida Brasília-Goiânia-Salvador, com trecho de volta Salvador-São Luís-Brasília. Relatam que houve erro material na grafia do nome da 2a recorrente, o que teria obstado o embarque. Por esse motivo, compraram novo bilhete aéreo, pois não houve solução por meio da via administrativa. Formularam pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 282,61 bem como indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “os fatos expostos na exordial são aptos para ensejar o reconhecimento do dever da demandada de indenizar a 1a requerente pelos danos morais suportados. Consigno, por oportuno, que o quantum indenizatório será fixado levando-se em conta os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, registro que deve a ré responder pela reparação do dano moral que gerou à 1a requerente, que foi quem ficou impossibilitada de viajar em razão do cancelamento injustificado do trecho da volta, e não ao 2o requerente, que apenas adquiriu a passagem, e porque não há prova nos autos da superveniência de desdobramentos do fato inicial capazes de causar lesão à sua honra, imagem, bom nome ou dignidade”.
5. Nas razões recursais, o 2o autor/recorrente pede a reforma da sentença a fim de obter ressarcimento pela aquisição de um novo bilhete aéreo, pois alega que essa compra se deu em razão da falha na prestação do serviço. Quanto à indenização por danos morais, não concedida a si, sustenta que a falha na prestação do serviço, bem como o tempo despendido para solução do caso, lhe ofenderam os direitos da personalidade.
6. Contrarrazões ao ID 49900962.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 49900961, defiro o benefício ao recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
9. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso em exame, entendo assistir razão ao recorrente, pois restou demonstrada a compra de uma nova passagem, mediante a utilização de programa de milhagem, cuja pontuação (16.700) convertida para a moeda corrente totaliza R$ 242,15 (duzentos e quarenta e dois reais e quinze centavos) - ID 49900580 - Pág. 9, assim como o gasto com taxa de embarque no valor de R$ 40,46 (quarenta reais quarenta e seis centavos), que devem ser restituídos ao recorrente, diante da culpa exclusiva da recorrida pelo erro na emissão do bilhete aéreo.
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
11. No entanto, na hipótese específica do recorrente, entendo que a situação vivenciada trata-se de mero dissabor e não extrapolou os limites do simples descumprimento contratual. Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal firmou entendimento pelo não cabimento de indenização por danos morais. Precedentes: (Acórdão 1669039, Relatora Juíza Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, data de julgamento: 27.2.2023, publicado no DJE: 16.3.2023; Acórdão 1692527, Relator Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, data de julgamento: 20.4.2023, publicado no DJE: 4.5.2023).
12. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida a pagar ao 2o autor/recorrente a quantia de R$ 282,61 (duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos), corrigida pelo INPC desde o pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Mantidas as demais disposições.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, diante da ausência de recorrente integralmente vencido.